Tribunal: TJMT
Processo: 1025984-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025984-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Rescisão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM AUGUSTO MELO DE QUEIROZ - CPF: 226.290.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ISENÇÃO DE PEDÁGIO SOBRE EIXOS SUSPENSOS PREVISTA NA LEI No 13.711/2018. SUSPENSÃO LIMINAR DO TERMO ADITIVO. ATO SUPERVENIENTE. BOA-FÉ CONTRATUAL. SEGURANÇA JURÍDICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 65, II, “D”, E §6o, DA LEI No 8.666/1993. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS FÁTICO-JURÍDICOS PARA A MEDIDA EXTREMA. RESTABELECIMENTO DA EFICÁCIA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar proferida em Ação Popular que suspendeu os efeitos do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA, celebrado com a Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A., sob a alegação de inexistência de fato superveniente a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, especialmente em razão da isenção tarifária prevista na L. no 13.711/2018.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a isenção de pedágio sobre eixos suspensos prevista na Lei no 13.711/2018 configura fato superveniente apto a justificar, à luz do art. 65, II, “d”, e §6o, da L. no 8.666/1993, a celebração do termo aditivo, e se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que suspendeu liminarmente sua eficácia.

III. Razões de decidir

3. A coincidência entre a entrada em vigor da Lei no 13.711/2018 e a notificação da concessionária para revalidação da proposta de preços ofertada, desacompanhada de qualquer menção expressa à norma ou de alteração na matriz de risco contratual, caracteriza ausência de previsibilidade e configura ato superveniente.

4. O procedimento administrativo foi instruído com pareceres técnicos emitidos por órgãos públicos e verificador independente, que atestaram impacto financeiro relevante decorrente da nova isenção legal, recomendando recomposição contratual como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro e a modicidade tarifária.

5. A suspensão liminar do termo aditivo,
a priori
, compromete a estabilidade do contrato administrativo, violando os princípios da boa-fé objetiva, da continuidade dos serviços públicos e da segurança jurídica, sem que se demonstrassem os requisitos fático-jurídicos exigidos pelo art. 300 do CPC.

6. A liminar se baseou em premissa fática equivocada, ao presumir que a isenção já integrava os riscos assumidos pela concessionária no momento da revalidação, impondo indevidamente restrição à eficácia de cláusulas contratuais regularmente celebradas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para revogar a decisão agravada e restabelecer os efeitos do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA até o julgamento final da Ação Popular.

Tese de julgamento:

“1. A isenção de pedágio prevista na Lei no 13.711/2018 configura fato superveniente quando não internalizada na convocação para revalidação da proposta, ensejando reequilíbrio econômico-financeiro nos termos do art. 65, II, ‘d’, e §6o, da Lei no 8.666/1993.

2. A suspensão liminar de termo aditivo regularmente celebrado exige demonstração inequívoca dos requisitos legais da tutela de urgência, sob pena de violação à boa-fé contratual, à continuidade do serviço público e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, XXI; L. no 8.666/1993, art. 65, II, “d”, e §6o; L. no 13.103/2015, art. 17, §6o; L. no 13.711/2018; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
TRF4, AC 5009519-68.2015.404.7200, Rel. Des. Candido A. S. Leal Junior, j. 24.04.2017; TRF4, AC 5024244-33.2013.404.7200, Rel. Des. Vivian J. P. Caminha, j. 22.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025984-15.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FAISSAL JORGE CALIL FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Popular n. 1020556-26.2025.8.11.0041, ajuizada por
Faissal Jorge Calil Filho
em desfavor do
Estado de Mato Grosso, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER/MT e Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.
.
, que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA, até ulterior deliberação judicial, notadamente em razão da recomposição tarifária fundada na alegação de desequilíbrio econômico-financeiro causado pelas isenções previstas na Lei Federal n.o 13.711/2018.

Em suas razões recursais (ID n. 304427373), o Agravante alega que a decisão partiu de premissa equivocada, ao entender que a exclusão da outorga variável, a prorrogação do prazo contratual e a postergação de obras ocorreram sem contrapartida; ressaltando que o termo aditivo foi resultado de processo administrativo regular, com 36 análises técnicas da SINFRA, AGER e Verificador Independente, para recompor desequilíbrio gerado por fatos supervenientes, consistentes na isenção de eixos suspensos e isenção de pedágio na Praça P3, esta última determinada judicialmente e com impacto financeiro efetivo.

Sustenta que, segundo a Nota Técnica no 142/2025/SUCR/SALOC/SINFRA, os eventos geraram déficit acumulado de R$ 140,5 milhões até 2024 e que o cenário adotado (Cenário 2) foi escolhido por não aumentar tarifa, exigir menor prorrogação de contrato, preservar a modicidade tarifária e evitar aportes públicos, conforme o §6o do art. 17 da Lei no 13.103/2015.

Pontua, também, que, as obras postergadas (rotatórias e acostamentos) não comprometem a segurança viária e poderão ser executadas conforme a demanda, nos termos da cláusula 20.4 do contrato.

Assevera, ainda, que, não há perigo de dano para a parte agravada, mas sim
periculum in mora
inverso para o Estado e a coletividade, na medida em que a suspensão do aditivo geraria insegurança jurídica, inviabilizaria o planejamento, comprometeria o fluxo de caixa, dificultaria financiamentos e atrasaria obras essenciais, afetando a segurança viária e a fluidez do tráfego nas rodovias MT-320 e MT-208; sendo que eventuais benefícios à concessionária seriam reversíveis, mas os prejuízos decorrentes da suspensão seriam de difícil reparação.

Por essas razões, pugna pela antecipação da tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e restabelecer a eficácia do 4o Termo Aditivo até o julgamento final.

No mérito, requer o provimento do recurso para confirmação da medida e cassação da decisão de primeiro grau.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 304462361 atesta que o presente feito é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatora no ID n. 306215384.

As contrarrazões vieram no ID n. 312341873, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 314656374, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Popular n. 1020556-26.2025.8.11.0041, ajuizada por
Faissal Jorge Calil Filho
em desfavor do
Estado de Mato Grosso, Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER/MT e Via Brasil MT 320 Concessionária de Rodovias S.A.
.
, que deferiu o pedido de liminar para suspender os efeitos do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA, até ulterior deliberação judicial, notadamente em razão da recomposição tarifária fundada na alegação de desequilíbrio econômico-financeiro causado pelas isenções previstas na Lei Federal n.o 13.711/2018.

Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, a Ação Popular foi ajuizada com o objetivo de anular o 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA, celebrado entre o Estado de Mato Grosso e a concessionária Via Brasil MT 320, sob a alegação de que o aditivo teria promovido alterações substanciais no equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante prorrogação do prazo de concessão, exclusão de outorga variável, postergação de obras e recomposição tarifária, sem a necessária comprovação de fato superveniente legítimo que justificasse tais benefícios à concessionária.

A parte autora sustentou que, a isenção de cobrança de pedágio para determinados usuários, prevista na Lei Federal no 13.711/2018, já existia à época da assinatura do contrato original, de modo que não poderia ser invocada como evento novo apto a fundamentar desequilíbrio econômico-financeiro.

Alegou, ainda, que, as modificações contratuais implementadas pelo aditivo resultariam em onerosidade excessiva para o erário e para os usuários da rodovia, comprometendo os princípios da legalidade, moralidade e eficiência na gestão da concessão.

Ao deferir o pedido de liminar (ID n. 201404573 – autos de origem), o Magistrado Singular consignou que, em análise preliminar, não restou comprovado pelo Estado de Mato Grosso que a recomposição tarifária, a prorrogação do prazo de concessão, a exclusão de outorga variável e a postergação de obras previstas no 4o Termo Aditivo decorreram de fato superveniente legítimo, notadamente quanto às isenções previstas na Lei Federal no 13.711/2018.

Destacou, ainda, que, a referida lei já se encontrava vigente à época da celebração do contrato original de concessão e que as alterações contratuais promovidas pelo aditivo implicam benefícios significativos à concessionária, sem que haja, até o momento, contrapartida proporcional e devidamente comprovada.

A controvérsia cinge-se em verificar, em juízo de cognição sumária, se houve demonstração suficiente, por parte do Estado de Mato Grosso, da existência de fato superveniente apto a justificar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a adoção das medidas previstas no 4o Termo Aditivo.

Pois bem.

Como se sabe
, a Ação Popular constitui importante medida de controle da administração e do bem público, a ser exercido pelo cidadão, com o objetivo de invalidar atos praticados com ilegalidade, dos quais resultou dano ao erário público, lesão à moralidade, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural.

Por sua vez, não se olvida que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos constitui princípio de estatura constitucional (art. 37, XXI, da Constituição Federal), destinado a garantir a manutenção da relação de equivalência entre encargos e vantagens originalmente pactuada.

Todavia, tal garantia não é absoluta, devendo observar os pressupostos do art. 65, II, “d”, e §6o, da Lei no 8.666/93, isto é, a ocorrência de fato superveniente, imprevisível e de efeitos extraordinários, que rompa a equação econômico-financeira original.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a recomposição contratual somente se legitima diante de eventos efetivamente supervenientes, imprevisíveis, inevitáveis e de consequências incalculáveis, capazes de romper a base objetiva da avença e de frustrar a equação econômico-financeira estabelecida.

Ausentes tais pressupostos, o reequilíbrio deixa de ser instrumento de preservação da avença e passa a configurar indevida transferência de riscos ao erário, em violação ao princípio da legalidade e à matriz de riscos originalmente aceita pelas partes.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ART. 65, II, D E § 6o DA LEI 8.666/93. IMPREVISIBILIDADE NÃO COMPROVADA.

O contrato administrativo é regido por normas de Direito Público que conferem à Administração uma série de prerrogativas que a colocam em posição diferenciada em relação ao particular contratado, com fundamento no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado (cláusulas ditas exorbitantes). Em contrapartida, o principal direito do particular contratado reside no chamado equilíbrio econômico financeiro do contrato, que corresponde justamente à relação entre encargos e vantagens, a qual deve ser mantida no curso do contrato administrativo.
A garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato está prevista no art. 65, II, d e § 6o da Lei 8.666/93. Para se ter o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: a) elevação dos encargos do particular; b) ocorrência de evento posterior à apresentação da proposta; c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos da empresa; e d) imprevisibilidade da ocorrência do evento (TRF4, AC 5009519-68.2015.404.7200, QUARTA TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 24/04/2017)
.
É
necessária a presença da chamada imprevisibilidade, ou seja, o evento gerador da alteração do contrato deve ser impossível de ser previsto no momento da celebração do ajuste. Somente a álea econômica extraordinária e extracontratual, desequilibrando totalmente a equação econômica estabelecida, justificaria a revisão do contrato.

(TRF-4 - AC: 50242443320134047200, Relator.: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 22/6/2022, QUARTA TURMA). [Destaquei]

No presente caso, ao apreciar o pedido de efeito suspensivo, entendi que a isenção prevista na Lei no 13.711/2018 não poderia ser considerada fato superveniente, uma vez que a norma já se encontrava vigente à época da revalidação da proposta da concessionária.

Contudo, revendo detidamente o conjunto fático-probatório, especialmente o Comunicado de Revalidação de Propostas juntado no ID n. 188714549 – autos de origem, entendo necessário rever meu posicionamento anteriormente adotado, porquanto o exame acurado do documento e das datas demonstra que a premissa de previsibilidade não se sustenta.

Com efeito, a análise minuciosa do referido documento evidencia que o
Comunicado publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de agosto de 2018
, data coincidente com a
entrada em vigor da Lei Federal no 13.711/2018
,
não faz qualquer menção expressa à referida lei
, tampouco contém referência à Medida Provisória no 833/2018, da qual a norma resultou.

O teor do comunicado, conforme se extrai do próprio texto oficial, restringe-se à prorrogação do prazo de validade das propostas apresentadas e das respectivas apólices de seguro, sem tratar de modificação de matriz de riscos, alteração tarifária ou ajuste de obrigações contratuais.

Veja-se:

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA/MT.

COMUNICADO.

REVALIDAÇÃO DE PROPOSTAS DE PREÇOS E RETIFICAÇÃO DO PRAZO DOS ENDOSSOS DAS APÓLICES DE SEGUROS GARANTIAS.

Processo n. 5292/2018, Objeto: Contratação de CONCESSÃO para a prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos de rodovias estaduais, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a seguir discriminados: Lote 1: Alto Araguaia - trechos da rodovia MT 100 - extensão: 111,9 km; Lote 2: Alta Floresta - Trechos das Rodovias MT 320 e MT 208 - Extensão: 188,20 Km. Ficam convocadas o Consórcio Via Brasil, composto pelas empresas 1. Conasa Infraestrutura S.A -CNPJ n. 08.837.556/0001-49 (empresa líder); 2. Zetta Infraestrutura e Participações S.A - CNPJ n. 17.696.380/0001-43; 3. Construtora Rocha Cavalcante Ltda - CNPJ n. 09.323.098/0001-92; 4. Fremix Pavimentação e Construção Ltda - CNPJ n.01.065.014/0001-56; 5. FBS Construção Civil e Pavimentação S.A - CNPJ n. 66.806.555/0001-33; 6. CLD - Construtora, Laços Detentores e Eletrônica Ltda - CNPJ n. 55.996.615/0001-01, e a empresa Planova Planejamento e Construções S.A., CNPJ n. 47.383.971/0001-21, para, no prazo de 05 dias úteis, apresentarem declaração de que mantêm os compromissos assumidos por intermédio das propostas de preços ofertadas para o lote 2 - Alta Floresta, renovando-se o prazo de validade por mais 180 (cento e oitenta) dias, consoante disposto no item 16.5.3 do edital. Ainda, a Comissão notifica as licitantes para, em igual prazo, apresentarem os endossos das apólices de seguros garantias referentes ao lote 2, renovando-se os prazos por 180 dias, devendo viger até 15-02-2019, no mínimo, já que os endossos apresentados se encontram em desacordo com os itens 15.13 e Anexo X - Manual de Procedimento do Edital da Concorrência Pública n. 01/2018.

Informações gerais: telefone n. (65) 3613-6614 e-mail: unial@sinfra.mt.gov.br.

Cuiabá 24 de agosto de 2018.

Eng.a Marciane Prevedello Curvo - Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da Secretaria de Infraestrutura de Mato Grosso.

Samara Brant Ferreira - Presidente da Comissão Especial de Licitação

Portaria n.001/2018/GAB/SINFRA

Como se vê, não há elementos que indiquem que a concessionária tivesse conhecimento efetivo e inequívoco dos impactos financeiros decorrentes da futura isenção legal no momento em que revalidou sua proposta.

Essa constatação é decisiva.
A coincidência entre a data de publicação da lei e a data da notificação de revalidação
revela que a norma entrou em vigor no exato dia em que o ato administrativo foi expedido, o que, por evidente, afasta a possibilidade de sua internalização formal e material no processo licitatório.

Dessa forma, a Administração, ao expedir o comunicado, não poderia exigir da concessionária a incorporação de uma norma ainda não consolidada nem operacionalizada no âmbito estadual, sob pena de violar o princípio da boa-fé e da segurança jurídica; razão pela qual, não é juridicamente plausível presumir que o conteúdo e os efeitos da lei já integravam o cenário contratual à época da revalidação da proposta.

À vista desses elementos, é possível concluir, em juízo de cognição sumária, que a isenção de pedágio sobre eixos suspensos deve ser considerada evento superveniente, porquanto sobreveio ao processo de contratação e somente produziu reflexos financeiros concretos na fase de execução do contrato de concessão, com o início da cobrança efetiva dos pedágios.

Em reforço, o processo administrativo que deu origem ao 4o Termo Aditivo foi instruído por diversos pareceres técnicos da SINFRA, AGER e Verificador Independente, culminando na Nota Técnica no 142/2025/SUCR/SALOC/SINFRA, a qual analisou detalhadamente os impactos econômicos decorrentes das isenções e concluiu pela necessidade de recomposição da equação econômico-financeira, adotando o Cenário 2 como alternativa menos gravosa ao interesse público, conforme art. 17, §6o, da Lei no 13.103/2015.

Embora a Nota Técnica não enfrente em profundidade o debate jurídico sobre a superveniência do fato, ela demonstra esforço técnico consistente na quantificação dos impactos e na busca de solução que conciliasse a continuidade da prestação do serviço com a modicidade tarifária, valores que, igualmente, integram o princípio do interesse público.

A meu sentir, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, a

ausência de menção expressa à Lei no 13.711/2018 na notificação de revalidação, aliada à sua vigência coincidente com a data da publicação do comunicado, compromete a premissa fática que fundamentou o deferimento da liminar em primeiro grau, afastando a conclusão de que a concessionária teria assumido previamente o risco decorrente da isenção legal.

Trata-se, portanto, de erro de premissa fática e jurídica, que impõe a revisão da medida liminar.

Destarte, a decisão agravada, ao suspender integralmente o aditivo, acabou por interferir na execução regular do contrato e na própria política pública de infraestrutura viária, sem que houvesse, neste momento processual, prova inequívoca de ilegalidade.

A prudência recomenda que o contrato preserve sua eficácia até o deslinde da controvérsia, garantindo a continuidade do serviço público e a estabilidade institucional das concessões estaduais.

Dessa forma, reconhecendo a plausibilidade jurídica da tese recursal e o perigo de dano inverso decorrente da suspensão do aditivo, impõe-se o provimento do agravo, a fim de restaurar os efeitos do 4o Termo Aditivo até o julgamento definitivo da ação popular.

Ante o exposto, revendo o posicionamento anteriormente adotado,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para revogar a decisão agravada e restabelecer a validade e eficácia do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA, até o julgamento final da demanda originária, preservando-se as obrigações contratuais e a continuidade da prestação dos serviços públicos concedidos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
-
VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
1o VOGAL
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recursos agravos de instrumentos interpostos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação popular n. 020556-26.2025.8.11.0041 ajuizada por
FAISSAL JORGE CALIL FILHO,
deferiu o pedido de tutela de urgência, “
para suspender os efeitos do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão até ulterior deliberação judicial, notadamente em razão da recomposição tarifária fundada na alegação de desequilíbrio econômico-financeiro causado pelas isenções previstas na Lei Federal n.o 13.711/2018
”.

Em sessão presencial realizada em 03.12.2025, a i. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos proferiu votos, em julgamento conjunto, no sentido de dar provimento a ambos os recursos do Estado de Mato Grosso e da AGER/MT, sob o fundamento sintetizado de que “
ao suspender integralmente o aditivo, acabou por interferir na execução regular do contrato e na própria política pública de infraestrutura viária, sem que houvesse, neste momento processual, prova inequívoca de ilegalidade
”.

Na ocasião, pedi vista para uma análise aprofundada diante da criteriosa e bem fundamentada decisão de primeiro grau, notadamente em razão da complexidade da causa e da extensa documentação acostada nos autos de origem.

Em breve contextualização, para rememorar a questão, extrai-se dos autos que a ação popular ajuizada por Faissal Jorge Calil Filho visa à anulação do 4o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão no 001/2019/00/00-SINFRA (Lote 2), sob o argumento de que a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da concessionária seria indevida.

O ponto central da controvérsia reside no impacto da Lei n. 13.711/2018, que instituiu a isenção de pedágio para eixos suspensos de veículos de carga vazios.

O d. Juízo de origem concluiu, como fundamento principal, que a concessionária ao apresentar a revalidação da proposta posteriormente à Lei n. 13.711/2018, assumiu os riscos legais já conhecidos da superveniente alteração legislativa. Destacam-se as seguintes razões de decidir:

“
Destarte, ao optar livremente pela revalidação, a VIA BRASIL assumiu os efeitos jurídicos decorrentes, não podendo, posteriormente, invocar o mesmo fato superveniente — já absorvido por sua manifestação de vontade — como fundamento para pleitear o reequilíbrio econômico-financeiro contratual.

Por oportuno, anoto que se extrai do acervo probatório até então acostado aos autos que a concessionária requerida deu início à execução do contrato e prosseguiu na prestação dos serviços por mais de 02 (dois) anos sem sequer requerer fundamentadamente a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão da isenção decorrente dos eixos suspensos
.”
(autos de origem, Id. 201404573).

Entretanto, em consonância com aquilo anteriormente externado pela e. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, tenho que o comunicado para a revalidação das propostas originais foi publicado em 24.8.2018, ou seja, anteriormente à própria vigência da Lei n. 13.711/2018, que somente ocorreu em 27.8.2018.

Ainda que se considere a existência da Medida Provisória n. 833 sobre a mesma questão, publicada anteriormente em 27.5.2018, o referido procedimento licitatório encontrava-se em andamento quando vieram as alterações legislativas definitivas que impactaram a concessão, de modo que não há como se concluir, nesta fase de cognição sumária, que o impacto financeiro fosse de imediato conhecimento da licitante.

No caso, a superveniência da Lei n. 13.711/2018 — que determinou, em todo o território nacional, a isenção de pedágio sobre eixos suspensos de veículos de carga, vedando, inclusive, a recomposição tarifária como primeira alternativa (§ 6o do art. 17 da Lei n. 13.103/2015, com redação dada pela Lei n. 13.711/2018) — configura fato dotado de imprevisibilidade econômica concreta e impacto direto sobre uma das fontes principais de receita da concessão.

A revalidação da proposta nesse contexto, em primeiro momento, não se confunde com renúncia ao direito ao reequilíbrio, mas apenas com a manutenção formal das condições de participação anteriormente estabelecidos no edital da concorrência pública, ficando a recomposição econômica condicionada à apuração técnica posterior dos impactos reais, com consolidação dos dados de tráfego e arrecadação após início da operação.

Ademais, a princípio, percebe-se que o reequilíbrio não decorreu de decisão arbitrária ou desprovida de lastro técnico, mas foi precedido de extensa instrução administrativa, com manifestações da SINFRA, da AGER e de Verificador Independente. O aditivo priorizou a extensão do prazo e o ajuste de obras não essenciais em vez de onerar o cidadão com tarifas mais altas, respeitando a modicidade tarifária exigida pela nova legislação.

Neste aspecto, não compete ao Poder Judiciário, em sede de cognição sumária e sem a demonstração de inequívoca ilegalidade ou desvio de finalidade, interferir na esfera discricionária da Administração Pública quanto à escolha da solução técnica mais adequada para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A intervenção judicial em contratos de concessão complexos deve ser pautada pelo princípio da mínima interferência, respeitando as análises de custo-benefício e de impacto regulatório realizadas pelos órgãos competentes, que detêm a
expertise
necessária para ponderar as variáveis de tráfego, investimentos e modicidade tarifária.

De igual maneira, como já bem ponderado pela e. Relatora, a manutenção da decisão que suspendeu o aditivo revela a presença de perigo de dano inverso, uma vez que poderá impor à concessionária a absorção de um ônus legal não previsto inicialmente e, em última análise, da própria regularidade do serviço, em prejuízo direto aos usuários e ao interesse coletivo que a ação popular visa tutelar.

Soma-se a tais fundamentos o fato de que os eventuais danos ao erário, como a perda de arrecadação da outorga variável e a supressão ou reprogramação de obras possuem natureza patrimonial e são, portanto, reversíveis por meio de medidas contratuais na hipótese de eventual procedência do pedido formulado no mérito. Em contrapartida, os riscos relacionados à deterioração do serviço público, à paralisação de investimentos estruturantes ou, ainda, à eventual ruptura contratual

apresentam caráter imediato, com potencial de causar prejuízos de difícil ou mesmo impossível reparação à coletividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOMPANHO
o voto da eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, com a cassação da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026